Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722796-71.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LUIZ TAVARES BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON AZEVEDO BARRETO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN D E C I S Ã O O presente feito foi anteriormente distribuído ao eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, conforme certidão de ID 42811874. Considerando a inexistência atual de qualquer óbice, redistribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator